Tribunal: STJ
Processo: 0731732-46.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002226 - DF(2025/0281375-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: WANESSA RODRIGUES DA SILVA MONTES - MG077061
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
AGRAVADO
: MARIA DAS NEVES MOREIRA
ADVOGADO
: RICARDO NAPOLEAO SEVERINO DE OLIVEIRA - DF018115
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
OPERADORA
DE
SAÚDE.
AUTOGESTÃO.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGOS DE LEI
SÚMULA 211/STJ.
VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
1. O Tribunal de origem não analisou nem implicitamente os arts. 421 e
422, do Código Civil. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso
especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável
exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal.
Assim, incide no caso o enunciado da Súmula 211/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige
CPC/15
que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para
art. 1.022
CPC/15,
que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado
ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei" (STJ,
relatora
REsp n. 1.639.314/MG,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
10/4/2017)
3. No tocante à violação das Leis ns.
e n.
também
9.961/2000
9.656/1998,
não
merece
conhecimento,
porquanto
considera-se
deficiente
a
fundamentação do recurso que deixa de estabelecer, com a precisão
necessária, quais os artigos da lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea "a" do permissivo constitucional, o que
atrai a incidência da Súmula 284/STF.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56116286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 457f4884-eec8-4300-91c6-c9969c925c4e

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 457f4884-eec8-4300-91c6-c9969c925c4e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002226 - DF(2025/0281375-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: WANESSA RODRIGUES DA SILVA MONTES - MG077061
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
AGRAVADO
: MARIA DAS NEVES MOREIRA
ADVOGADO
: RICARDO NAPOLEAO SEVERINO DE OLIVEIRA - DF018115
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
OPERADORA
DE
SAÚDE.
AUTOGESTÃO.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGOS DE LEI
SÚMULA 211/STJ.
VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
1. O Tribunal de origem não analisou nem implicitamente os arts. 421 e
422, do Código Civil. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso
especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável
exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal.
Assim, incide no caso o enunciado da Súmula 211/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige
CPC/15
que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para
art. 1.022
CPC/15,
que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado
ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei" (STJ,
relatora
REsp n. 1.639.314/MG,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
10/4/2017)
3. No tocante à violação das Leis ns.
e n.
também
9.961/2000
9.656/1998,
não
merece
conhecimento,
porquanto
considera-se
deficiente
a
fundamentação do recurso que deixa de estabelecer, com a precisão
necessária, quais os artigos da lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea "a" do permissivo constitucional, o que
atrai a incidência da Súmula 284/STF.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto pela GEAP AUTOGESTAO EM
SAUDE contra decisão proferida pela Presidência do STJ, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial (fl. 664-668).
Documento eletrônico VDA55736493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:34
Código de Controle do Documento: 9d150b04-c844-4d0e-a3cf-973baae95770

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS assim ementado (fl. 410):

APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE SAÚDE.
AUTOGESTÃO.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
TRANSCATETER
HETEROTÓPICO
DE
INSUFICIÊNCIA TRICÚSPIDE COM DISPOSITIVO
TRICVALVE. PRESCRIÇÃO POR EQUIPE MÉDICA
ASSISTENTE. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA.
1. As operadoras de saúde podem estabelecer as doenças
que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de
tratamento a ser utilizado pelo paciente. Havendo cobertura
do tratamento, não cabe ao plano de saúde a escolha do
exame, material ou procedimento cirúrgico, devendo ser
respeitado o pedido formulado pelo profissional médico
expert no assunto. Precedentes.
2. In casu, o relatório médico, elaborado por cinco
profissionais da medicina, exp õe diretrizes técnicas e
científicas, esclarecendo que, devido à contraindicação do
tratamento cirúrgico convencional, a avaliação em Heart
Team, composto por cardiologistas, cirurgião cardíaco e
anestesiologista, considera mais seguro e efetivo o
procedimento
almejado
(tratamento
transcateter
heterotópico de insuficiência tricúspide com dispositivo
tricvalve), o que indica utilidade mais adequada e menos
prejudicial ao quadro clínico da paciente.
3. Por ser de atribuição exclusiva do médico especialista a
decisão a respeito do tratamento mais adequado às
necessidades da paciente, o que lhe garantirá maior
possibilidade de recuperação, ou de amenizar os efeitos da
enfermidade e, por consequência, de preservação da vida,
não se mostra justificada a recusa da operadora de saúde ao
fornecimento dos procedimentos pleiteados para o
tratamento prescrito pela equipe médica expert no assunto.
4. Recurso conhecido e não provido.

Os embargos de declaração opostos ficaram assim ementados (fl. 490):

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a
decisão que eventualmente padeça de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam
a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia
jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, rejeitam-se os embargos declaratórios.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.

Alega a parte agravante que:
Documento eletrônico VDA55736493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:34
Código de Controle do Documento: 9d150b04-c844-4d0e-a3cf-973baae95770

A controvérsia é exclusivamente jurídica. A agravante não
pretende reavaliar fatos ou provas, mas sim que o STJ
revalore juridicamente a situação à luz da legislação federal
e da regulação sanitária vigente, reconhecendo a
regularidade de sua conduta.
A operadora não negou tratamento de forma arbitrária,
apenas cumpriu as diretrizes técnicas da ANS, que, como
decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no
possui soberania técnica e regulatória para
7.265/DF,
definir o conteúdo e a extensão do rol de procedimentos e
eventos em saúde. (fl. 682)

Aduz, por fim, que (fl. 1.575):

O acórdão recorrido contrariou diretamente os arts. 10,
§§ 4o e 13, da
ao obrigar a agravante a
Lei no 9.656/98,
custear procedimento sem comprovação de eficácia,
sem recomendação da Conitec ou de órgão técnico de
avaliação em saúde reconhecido internacionalmente.
A decisão também afronta os arts. 421 e 422 do
Código Civil, ao desconsiderar a força obrigatória dos
contratos e o princípio da boa-fé objetiva, impondo à
operadora prestação não contratada e não amparada
pela legislação de regência. (fl. 683)

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 718-725).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O agravo interno não deve ser provido, pois as razões da parte agravante
não são capazes de refutar a decisão agravada.

DA SÚMULA 211/STJ

Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou nem implicitamente os
arts. 421 e 422, do Código Civil. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso
especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da
questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal.
Assim, incide no caso o enunciado da
"Inadmissível
Súmula 211/STJ:
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
Documento eletrônico VDA55736493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:34
Código de Controle do Documento: 9d150b04-c844-4d0e-a3cf-973baae95770

Para a configuração do prequestionamento não é necessário que o Tribunal
de origem mencione expressamente o dispositivo infraconstitucional tido como violado.
Todavia, é imprescindível que, no aresto recorrido, a questão tenha sido discutida e
decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso especial, o que não
ocorreu no caso dos autos.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
PRECEDENTES. RECURSO NÃO
282/STF
211/STJ.
PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que não admitiu recurso especial, em razão da ausência de
prequestionamento da matéria. O recorrente alegou
violação dos artigos 50, § 2o, e 60 do Código Penal,
sustentando que a pena de multa aplicada foi
desproporcional em relação à pena privativa de liberdade.
O Tribunal a quo, contudo, não se manifestou
expressamente sobre a tese, nem foram opostos embargos
de declaração para suprir tal omissão. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os
dispositivos legais apontados como violados foram
devidamente prequestionados; e (ii) avaliar se o exame do
recurso especial exigiria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, vedado em instância especial. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. A ausência de prequestionamento impede o
conhecimento do recurso especial, uma vez que os
dispositivos de lei federal indicados como violados (arts.
50, § 2o, e 60 do Código Penal) não foram analisados
expressamente pelo Tribunal a quo, configurando a
aplicação das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige
que a matéria tenha sido objeto de debate pela instância
ordinária ou que o recorrente provoque a manifestação da
Corte local mediante embargos de declaração, o que não
ocorreu no caso concreto.
5. A análise da proporcionalidade entre a pena de multa e a
pena privativa de liberdade, como pleiteado pelo
recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme
o óbice da Súmula 7/STJ.
6. A alegação de impossibilidade financeira do condenado
para afastar ou isentar a pena de multa foi analisada pelo
Tribunal de origem, que considerou que tal questão deve
ser examinada em sede de execução penal, conforme
jurisprudência consolidada no STJ.
IV. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55736493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:34
Código de Controle do Documento: 9d150b04-c844-4d0e-a3cf-973baae95770

(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.731.594/PI,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2024,
)
3/1/2025.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA
JURÍDICA. ERRO DE FATO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME DE
SÚMULA No 211/STJ.
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada
no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
3. A viabilidade da ação rescisória amparada no
do Código de Processo Civil pressupõe
art. 966, inciso V,
violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica.
4. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto
fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do
recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.175.113/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
20/12/2024.

Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte:

[...] a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige que no mesmo recurso
CPC/15
seja indicada violação ao
do
para que se
art. 1.022
CPC/15,
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei
(STJ,
relatora Ministra Nancy
REsp n.1.639.314/MG,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
10/4/2017)

DA SÚMULA N. 284/STF.
No tocante à violação das Leis ns.
e n.
também não
9.961/2000
9.656/1998,
merece conhecimento, porquanto considera-se deficiente a fundamentação do recurso
que deixa de estabelecer, com a precisão necessária, quais os artigos da lei federal que
considera violados, para sustentar sua irresignação pela alínea "a" do permissivo
constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA55736493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:34
Código de Controle do Documento: 9d150b04-c844-4d0e-a3cf-973baae95770

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo
interno
interposto
por
HAPVIDA
ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso,
sob fundamento de deficiência na sua fundamentação,
consubstanciada na ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais tidos por violados, nos termos da
Súmula 284/STF.
2. A parte agravante alegou que o recurso preenchia os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento,
enquanto a parte agravada sustentou a inexistência de
elementos aptos a alterar o julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
atende aos requisitos de adequada fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nas razões do recurso, a parte recorrente não indicou,
com precisão e objetividade, os dispositivos de lei federal
supostamente violados, limitando-se à citação genérica de
normas, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
mera menção a artigos legais ou a narrativa genérica sobre
a legislação não supre a exigência constitucional de
fundamentação adequada (AgInt no AREsp 1.684.101/MA;
AgRg no
.
REsp 1.346.588/DF)
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 3.074.098/BA,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026,
DJEN de
)
19/3/2026.

PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489,
§1o, IV E 1.022, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
RAZÕES
JURÍDICAS
DA
VULNERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A parte agravante aponta malferimento aos arts. 489, §
1o, IV e 1.022, I e II, do CPC, sem, no entanto, explicitar,
de forma clara e precisa, por quais razões jurídicas cada
uma das referidas normas teria sido contrariada e, ainda, de
que forma os supostos pontos omissos, contraditórios ou
obscuros no acórdão recorrido teria sua importância crucial
para o deslinde da controvérsia, o que justifica a incidência
do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia.
2. "Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente indica os artigos de lei federal que
teriam sido violados, mas não desenvolve argumentação
suficiente a fim de demonstrar a inequívoca ofensa aos
dispositivos mencionados nas razões do recurso, situação
que caracteriza deficiência na argumentação recursal e
atrai, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF."
(AgInt no
relator Ministro Benedito
REsp n. 2.059.001/RS,
Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de
).
23/12/2024.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55736493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:34
Código de Controle do Documento: 9d150b04-c844-4d0e-a3cf-973baae95770

(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.912.498/PR,
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
9/3/2026.

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

FALTA
DE
SÚMULA
N.
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO N. 211/STJ.
1. É deficiente de fundamentação do apelo raro na hipótese
em que a parte recorrente alega, genericamente, ofensa à
lei federal, sem explicitar os dispositivos tidos por
malferidos; como também quando são meramente
indicados artigos normativos como maltratados, porém não
se demonstra de que forma a Corte local teria incorrido na
referida violação. Inteligência da Súmula n. 284/STF.
2. No tocante aos arts. 927, III, do CPC; e 165 do CTN,
tem-se que o Tribunal a quo não dirimiu a contenda sob o
seu enfoque, a despeito dos aclaratórios opostos na origem
para tal desiderato, nem houve indicação de afronta ao
do CPC no apelo raro. Portanto, à falta do
art. 1.022
necessário prequestionamento, incide o obstáculo do
Enunciado n. 211/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 2.208.559/RS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
)
3/11/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:34
Código de Controle do Documento: 9d150b04-c844-4d0e-a3cf-973baae95770

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.002.226 / DF
Número Registro: 2025/0281375-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07317324620248070001 7317324620248070001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : WANESSA RODRIGUES DA SILVA MONTES - MG077061
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
AGRAVADO
: MARIA DAS NEVES MOREIRA
ADVOGADO
: RICARDO NAPOLEAO SEVERINO DE OLIVEIRA - DF018115
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : WANESSA RODRIGUES DA SILVA MONTES - MG077061
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
AGRAVADO
: MARIA DAS NEVES MOREIRA
ADVOGADO
: RICARDO NAPOLEAO SEVERINO DE OLIVEIRA - DF018115
Documento eletrônico VDA56080280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:11
Código de Controle do Documento: 4b9354b2-129e-44b9-a40d-3d8dcaad400a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:11
Código de Controle do Documento: 4b9354b2-129e-44b9-a40d-3d8dcaad400a